Tribunal: TJMT
Processo: 1008763-53.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008763-53.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERANILDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 486.743.201-63 (APELANTE), FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS - CPF: 035.606.131-08 (APELANTE), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (APELANTE), FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS - CPF: 035.606.131-08 (APELADO), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (APELADO), ERANILDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 486.743.201-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERANILDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 486.743.201-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Estelionato. Preliminar de ausência de
condição de ação por falta de
representação. Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os
apelantes
pelos crimes de estelionato consumado, por duas vezes, em continuidade delitiva, e estelionato tentado

(
art. 171,
caput
, por duas vezes, c/c art. 71; e art. 171,
caput
c/c art. 14, II

do Código Penal)
, por fato ocorrido no ano de 2014. A defesa alego
u, preliminarmente, ausência de condição da ação por falta de
representação das vítimas, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência de representação das vítimas inviabiliza a ação penal por crime de estelionato ocorrido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019; e (
ii
) determinar se os elementos probatórios colhidos em juízo
são suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de estelionato imputados na denúncia.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal relativa ao crime de estelionato, tornando-a pública condicionada à representação da vítima, salvo hipóteses legais. Contudo, nos casos em que a vítima registrou boletim de ocorrência e prestou depoimento à autoridade policial, configura-se manifestação válida de vontade, ainda que
implícita, segundo
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por documentos constantes dos autos, mas a autoria não foi confirmada de forma inequívoca, pois os depoimentos colhidos em juízo foram insuficientes para sustentar o decreto condenatório, inexistindo prova judicial robusta da prática dolosa dos delitos.

5.
A ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a responsabilização penal dos apelantes, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.

Teses de julgamento
: “1.
A formalização do boletim de ocorrência e a oitiva da vítima perante a autoridade policial são suficientes para caracterizar representação válida nos crimes de estelionato.
2
.
A condenação penal exige prova judicial segura da autoria e do dolo
no crime de estelionato
, sendo incabível a responsabilização com base apenas em elementos
colhidos na fase inquisitorial.”

________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 171,
caput
, § 5º; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 860.589/GO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palh
eiro, Sexta Turma, j. 08.04.2024
; STJ,
AREsp
n. 2.739.955/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Francieli
dos Santos Rodrigues Bastos
e
Luiz Carlos
Gularte
,
contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1008763-53.2022.8.11.0055
, pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra/
MT
, condenando-o
s

pela prática do crime de estelionato consumado por duas vezes, em continuidade delitiva, e estelionato tentado (
art
s
.
171
,
caput
, por duas vezes, c/c 71; e 171,
caput
c/c 14
, II

do Código Penal)
à
s

seguintes penas:

(i)
Francieli

d
os Santos Rodrigues Bastos
:

1
(um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias
de reclusão,
em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal;
e

ao
pagamento
1
2
(
doze
) dias-mult
a
;
(
ii
)

Luiz Carlos
Gularte
:
1
(um)
ano
,

9
(
nove
)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime aberto; e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O
s
apelante
s
, forte
s
nas razões
encontradiças
no ID
247875675
,
postulam
,
preliminarmente
,

a

anulação da sentença por ausência
de
condição de
procedibilidade da ação
,

qual seja
a
representação das vítimas
.
E,
no mérito
,
almejam
a
absolvição

por insuficiência probatória
, e, subsidiariamente, a retificação da dosimetria de Luiz Carlos, para alterar a fração utilizada
na exasperação
a pena-base.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
247875680
,
colima

o
desprovimento deste recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que está
no ID
269588783
,

requer a rejeição da preliminar, e, no mérito, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Ausência
de
condição de
procedibilidade
da ação,
em razão d
a inexistência
representação das vítimas
.

O
s
apelante
s
busca
m

o reconhecimento da
anulação da sentença, por não estarem presentes as condições da ação,
no caso,
a
representação
da
s
vítima
s, ao argumento de que
a alteração da natureza da ação penal promovida pela Lei n. 13.964/2019
(
P
acote
A
nticrime)

passou a exigir
tal formalidade
para o processamento
das ações penais
dos crimes de estelionato
; s
ustenta
ndo

que a norma
, por ser mais benéfica,
deve retroagir em

seu
favor
.

Contudo, sem razão os apelantes.

Como se sabe,
a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) modificou o regime de persecução do crime de estelionato, entrando em vigor em 23 de janeiro de 2020. Antes da referida lei, a ação penal para o delito de estelionato era de iniciativa pública incondicionada.

Com a alteração legislativa, tornou-se necessária a representação da vítima, salvo nas hipóteses excepcionadas em lei, como quando o sujeito passivo for a Administração Pública direta ou indireta, criança, adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos (art. 171, § 5º, Código Penal).

A retroatividade dessa exigência é amplamente aceita pela jurisprudência, sob o fundamento de que se trata de norma de direito penal
híbrida
mais benéfica, uma vez que a necessidade de representação restringe o poder persecutório estatal. No entanto, tal efeito retroativo não atinge investigações em que a vítima já tenha demonstrado, de alguma forma, o interesse na persecução
penal, como ocorreu na espécie.

No caso dos autos, verifica-se que o delito ocorreu em 201
4
, quando ainda vigorava a regra da ação penal pública incondicionada.
E, no mesmo período, as três vítimas
se dirigiram até a
Delegacia de P
olí
cia
para registrar a
s
ocorrência
s
, prestando depoimentos perante a autoridade policial.

Desta forma
,
ainda que
a denúncia
tenha sido
oferecida
em
maio de 2022
, ou seja, após a entrada em vigor do

Pacote Anticrime
,
as circunstâncias descritas acima
revela
m
que houve representação válida, afastando qualquer nulidade ou impossibilidade de continuidade da persecução penal.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que
a vítima levar
o fato ao conhecimento da autoridade policial

demonstr
a
, ainda que de forma implícita, seu interesse na apuração e persecução penal
, de modo que o simples registro do boletim de ocorrência ou a comunicação do crime

é suficiente para configurar a representação válida da vítima, dispensando formalidades adicionais:
“(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela
prescindibilidade
de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal”.
(
AgRg
no HC n. 860.589/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024).

Logo, verifica-se que a representação da
s
vítima
s

está evidenciada nos autos
, sendo válida a manifestação de vontade expressa no
s boletins
de ocorrência
e nos depoimentos prestados
perante a autoridade policial
, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Assim, não há que se falar em
ausência de
condição de procedibilidade da ação
.

Diante disso,
rejeit
a-se
esta
preliminar
.

MÉRITO

A
denúncia
,
que se
vê
n
o
ID

247874656
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta da investigação que no ano de 2014, em dias e horas indeterminados, nesta cidade e comarca, os denunciados
Francieli
dos Santos Rodrigues

Bastos
e
Luiz Carlos
Gularte
, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio fraudulento, por 03 vezes.

Segundo consta dos autos, no dia 01 de novembro de 2014, os denunciados, Luiz Carlos e
Francieli
, realizaram
uma compra na loja Desejo Proibido
Moda Íntima, no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), dando como forma pagamento uma folha de cheque furtada da vítima Aline Caetano.

Apurou-se que no mesmo dia, no estabelecimento comercial
Daron
Móveis e Eletrodomésticos, os indiciados efetuaram a compra de uma panela de pressão, um liquidificador,
2
(dois) ventiladores e 2 (dois) celulares da marca Nokia, totalizando o valor de R$ 780,00 (setecentos e quarenta reais), ocasião em que também entregaram como forma de pagamento uma folha de cheque subtraída da vítima Aline Caetano.

Posteriormente, no dia 07 do mês de novembro, a indiciada tentou realizar uma compra no estabelecimento comercial Perfumaria Orvalho, no entanto, ao fazer a verificação do cheque, constou-se que a cártula de crédito era produto de meio ilícito, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada.

Por fim, apurou-se que durante os fatos narrados em linhas pretéritas, com o fim de manter as vítimas em erro, os denunciados se apresentavam nos estabelecimentos comerciais como sendo um casal de marido e mulher.

Em sequência, a denunciada
Francieli
adentrava nos respectivos estabelecimentos comerciais, escolhia os objetos desejados e, ao final da suposta “compra”, o indiciado Luiz Carlos chegava
no
local dizendo estar com pressa, a fim de evitar a verificação dos cheques e ocultar a origem ilícita.
[...]
Destaques no
original

No caso em apreciação, verifica-se que a
existência material
do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
247874657
, p. 2), boletins
de ocorrência (ID
247874657
, p.
3-4 e 42
)
,
auto de apreensão (ID
247874657
, p. 11), auto de avaliação indireta (ID
247874657
, p.
21), imagens dos cheques apreendidos (ID
247874657
, p. 12-13 e 43), cupons fiscais de aquisição de produtos da Loja
Darom
(ID
247874657
, p. 50-51)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Contudo, embora existam indícios de que o
s
apelante
s
possa
m
ter perpetrado os delitos de
estelionato narrados na denúncia,
tais indícios não foram confirmados indenes de dúvidas em juízo, inexistindo assim elementos de convicção suficientes para ensejar
a sua responsabilização penal
pelos crimes imputad
os
na exordial acusatória.

Além disso, no que diz respeito à autoria, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que efetivamente não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a instrução criminal não transmite segurança suficiente a ensejar a condenação do
s apelantes
.

Com efeito, na espécie, não há qualquer elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que indique que o
s
apelante
s
tenha
m, dolosamente,
efetuado
o pagamento de mercadorias com cheques roubados a fim de obter vantagem ilícita
em prejuízo alheio
.

Nessas circunstâncias, cabe registrar que, durante a persecução criminal, foram colhidos os seguintes depoimentos dos representantes de cada empresa vítima:

Keyla
Campos de Oliveira, funcionária da loja
“
Desejo Proibido”

à época, declarou em sede policial que
Francieli
realizou compras no estabelecimento e realizou o pagamento com um cheque preenchido no valor de R$

840,00 (oitocentos e quarenta reais) e, nesse ínterim, um homem – posteriormente identificado como Luiz Carlos – adentrou o comércio e
passou
a apressá-la, alegando que precisava ir para a
fazenda.
Entretanto, a declarante não prestou depoimento em juízo
, havendo relatos de que havia falecido
.

Eranildo
Pereira de Jesus, proprietário da loja

“Desejo Proibido”,
declarou, na fase inquisitiva, que, ao assistir a uma reportagem televisiva noticiando que uma mulher estaria repassando cheques de origem ilícita “na praça”, identificou semelhança entre a cártula exibida na matéria jornalística e um cheque que lhe fora apresentado anteriormente em seu estabelecimento comercial.

Relatou que, diante dessa constatação, dirigiu-se até a Delegacia de Polícia, onde se deparou com a suspeita
Francieli
, reconhecida pela funcionária
Keyla
Campos como sendo a pessoa que comparecera à loja.
P
erante a autoridade judicial, o declarante esclareceu que não presenciou diretamente os fatos, pois
os apelantes foram
atendid
os
por sua funcionária, a qual recebeu o pagamento mediante cheque que, posteriormente, verificou-se ser produto de roubo.

Francisco Júnior Duarte L
ima, gerente da loja “
Daron
”
, declarou na fase investigativa que
Francieli
realizou compras
no estabelecimento, efetuando
o pagamento
mediante
cheque de terceiros, acrescentando
que
foi realizada checagem rotineira da cártula junto ao sistema SPC, sem que fossem constatadas quaisquer irregularidades
.

Contudo, afirmou que, dois dias após a venda, receberam comunicação do banco Sicredi informando que o referido cheque era oriundo de roubo. Ressalte-se que, na fase judicial, o declarante não
prestou
depoimento.

Eloiza
Barbosa Bonifácio, representando a loja “
Perfumaria Orvalho
”, declarou, na Delegacia de Polícia, que
Francieli

selecionou diversas mercadorias para compra, pretendendo efetuar o pagamento por meio de cheque previamente preenchido, alegando que o título teria origem em um pagamento recebido por seu esposo em razão de prestação de serviço de frete. Contudo, antes da finalização da venda, constatou-se que o referido cheque possuía registro de roubo, motivo pelo qual
a declarante acionou a Polícia Militar. Registre-se que
Eloiza
não
prestou
depoimento em juízo.

Ademais, os policiais militares
Diego Alves Furquim, Rogério Moreira da Silva e Marcos da Gama Silva,
que atenderam a ocorrência
,
relataram, durante a investigação, que foram acionados
para comparecer na Perfumaria Orvalho, em razão de uma tentativa de aquisição de mercadorias mediante a utilização de cheque identificado como produto de roubo. Ao chegarem
no
local, conduziram a apelante
Francieli
com os cheques apreendidos.

Entretanto, durante a instrução, apenas os agentes Rogério e Marcos foram inquiridos, mas ambos alegaram não se recordar dos fatos.

A apelante
Francieli
,
nas duas
oportunidades em que foi ouvida, declarou que recebeu os cheques de seu companheiro, Luiz Carlos, afirmando desconhecer que os títulos eram provenientes de roubo. Alegou, ainda, que seu companheiro teria recebido os cheques como forma de pagamento pela prestação de serviços de frete, atividade que exercia na condição de caminhoneiro à época dos fatos.

O apelante Luiz Carlos, por sua vez, apesar de não ter sido ouvido em sede inquisitiva, relatou, sob o crivo do contraditório
e
da ampla defesa, que
à época dos fatos, exercia a profissão de caminhoneiro e que, em determinada ocasião, ao realizar o transporte de um carregamento de brita para a cidade de Nobres/MT, recebeu como forma de pagamento os cheques que der
am ensejo
à
presente ação penal,

esclarecendo
que os referidos
documentos
já estavam previamente preenchidos e que, posteriormente, repassou-os à
apelante

Francieli
, com quem mantinha relacionamento afetivo.

Sendo assim,
inexistem elementos suficientes
que demonstre
m
o cometimento dos crimes de estelionato pelos apelantes
, uma vez que
a única prova colhida em juízo consiste no depoimento do proprietário da loja Desejo Proibido, que sequer presenciou os fatos.

Além disso, é imperioso ressaltar que o crime de estelionato exige a presença do dolo específico da conduta, qual seja:
agir com a manifesta intenção de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
A comprovação do dolo no crime de estelionato exige que o elemento subjetivo esteja presente desde o início da conduta,
configurando-se pela intenção prévia
do
agente em obter vantagem ilícita mediante fraude, em prejuízo
de
outrem.”

(
AREsp
n. 2.739.955/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025
)
.

E, no caso em análise, não ficou comprovado que os apelantes tinham conhecimento da origem ilícita dos cheques.

Ademais, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
é
vedado que a sentença se fundamente unicamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial
.
Logo, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da
prática dos crimes de estelionato narrados na denúncia por

Francieli
e Luiz Carlos
, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo
s
, pois nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
a ambos
, desautorizando, portanto, sua
s
condenações
.

Nesse sentido, é sabido que,
no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria
delitiva.

Por consequência, considerando a ausência de provas seguras e ins
ofismáveis acerca da autoria dos crimes de estelionato tentado e consumado, por duas vezes, justifica-se plenamente
a aplicação ao
s
apelante
s
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, absolvendo-o
s
do crime em questão
, restando
prejudicado o pedido de retificação da dosimetria.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
rejeito
a
preliminar
.

E
, no mérito,
dou

provimento
ao recurso interposto por
Francieli
dos Santos Rodrigues Bastos
e
Luiz Carlos
Gularte
,

para o
fim de absolvê-los dos crimes de
estelionato consumado por duas vezes, em continuidade delitiva, e estelionato tentado (
art. 171,
caput
, por duas vezes, c/c art. 71; e art. 171,
caput
c/c art. 14, II

do Código Penal)
, nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025